Tribunal: TJPA
Processo: 0001665-08.2018.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001665-08.2018.8.14.0082

APELANTE: MUNICIPIO DE COLARES

APELADO: DIEGO DE CARVALHO PALHETA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Colares contra acórdão da Primeira Turma de Direito Público que conheceu e desproveu apelação interposta em ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de ex-prefeito, visando ao ressarcimento ao erário e à aplicação das sanções da Lei nº 8.429/1992, em razão de alegada ausência de prestação de contas de convênio firmado com a SEDUC para transporte escolar.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de comprovação de dolo específico. O acórdão manteve a improcedência, destacando a incidência da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF. Nos embargos, o ente municipal sustenta omissão e contradição quanto à análise do dano ao erário, à valoração de certidão do TCE/PA e à alegada violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise de provas relativas ao dolo e ao dano ao erário; (ii) contradição na valoração de certidão do Tribunal de Contas; e (iii) vício decorrente de alegado julgamento antecipado da lide sem adequada instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão enfrentou expressamente a necessidade de demonstração de dolo específico para configuração do ato de improbidade, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e da tese firmada no Tema 1.199 do STF, assentando a inexistência de prova do elemento volitivo qualificado.
5. A ausência de prestação de contas, embora reprovável no âmbito administrativo, não configura improbidade sem comprovação de intenção deliberada de lesar o erário ou frustrar a fiscalização.
6. A decisão embargada analisou a alegação de cerceamento de defesa, consignando que as partes foram intimadas a especificar provas e que o julgamento antecipado mostrou-se possível diante da suficiência do acervo documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
7. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, verifica-se que os embargos buscam rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO - OS
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Civil,
opostos pelo MUNICÍPIO DE COLARES, contra Acórdão de ID nº 34394310 , que conheceu e negou provimento ao recurso, interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Grupo de Auxílio Remoto – Meta 4/CNJ , nos autos da
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário
, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE COLARES em face de
DIEGO DE CARVALHO PALHETA
, ex-prefeito. A ação objetivou responsabilizar o ex-prefeito, Diego de Carvalho Palheta, por ato de improbidade administrativa, em razão da não prestação de contas de convênio firmado com a SEDUC para transporte escolar, buscando sua condenação ao ressarcimento ao erário e à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, com a extinção do feito com resolução de mérito.

Em síntese, o Município de Colares ajuizou a demanda alegando que o requerido, no exercício do mandato de Prefeito (2013–2016), deixou de prestar contas relativas ao Convênio nº 070/2016, firmado com a SEDUC, destinado ao transporte escolar, o que teria ocasionado inadimplência do ente municipal perante órgãos de controle, além de prejuízo ao erário e comprometeu a continuidade do programa de transporte escolar.

Sobreveio sentença em que o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito. Por conseguinte, revogou eventuais medidas cautelares anteriormente decretadas e determinou o imediato desbloqueio de bens do requerido, se existente. Sem custas processuais. Além de condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários advocatícios.

Inconformados, o Município de Colares interpôs recurso de apelação (ID nº 27199874). Em suas razões, o apelante aduziu, em preliminar, a violação ao princípio da não surpresa, alegando que, mesmo após a intimação das partes para manifestação quanto à produção de provas e após determinação judicial de diligência junto ao TCE/PA para obtenção da Tomada de Contas Especial do convênio, o juízo singular sentenciou o feito antecipadamente, sem aguardar resposta do tribunal de contas ou manifestação das partes.

No mérito, o Município sustentou que a ausência de prestação de contas gerou prejuízo ao erário, defendendo a configuração de ato de improbidade com base nos arts. 10, XI, e 11, VI, da Lei nº 8.429/1992, e requerendo a reforma da sentença.

Após intimado, em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção do julgado, alegando ausência de dolo, prestação de contas parcial, responsabilidade do sucessor e inexistência de prejuízo, além de apontar inovação recursal e certidão do TCE/PA que afasta a responsabilização.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de ID nº 28008153, opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a necessidade de comprovação de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, o que não se verificou no caso.

Em acórdão proferido pela Primeira Turma de Direito Público, o recurso de apelação foi conhecido e negado provimento, mantendo-se incólume a sentença,
nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Contra esse acórdão, o
Município de Colares
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando a existência de omissão e contradição, especialmente quanto à ausência de manifestação acerca dos elementos probatórios que demonstrariam o prejuízo ao erário e a conduta dolosa do requerido; à valoração da certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará como fundamento para afastar a improbidade; bem como quanto à alegada violação ao princípio da não surpresa, diante do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória e sem aguardar resposta do TCE/PA acerca da Tomada de Contas Especial. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, a qual requereu o seu recebimento, a fim de que fosse negado seguimento aos embargos de declaração, tendo em vista seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
-
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o embargante que o acórdão é omisso e contraditório, suposta deficiência na análise jurisdicional, sob o argumento de que não teriam sido devidamente enfrentados elementos probatórios que, ao seu ver, evidenciariam dano ao erário e a presença de dolo na conduta do requerido. Aduz, ainda, incongruência na utilização da certidão do Tribunal de Contas do Estado do Pará como fundamento para afastar a configuração do ato de improbidade, bem como reitera a alegação de nulidade processual, em razão de suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem a complementação da instrução probatória e sem o retorno das informações requisitadas ao TCE/PA.

Diante da análise dos autos, verifico que as alegações do embargante de omissão e contradição não se sustentam, porquanto o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais à análise da controvérsia, inexistindo vício a ser sanado, revelando-se a insurgência mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração, senão vejamos:

“Com a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, o sistema da improbidade administrativa foi sensivelmente reformulado, passando a exigir, como condição sine qua non para a responsabilização do agente público, a demonstração de dolo específico (...)

É nesse contexto que se insere o julgamento do Tema nº 1.199 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, que
firmou a tese de que apenas condutas dolosas são alcançadas pela Lei de Improbidade Administrativa,
sendo imprescindível a demonstração do elemento volitivo na forma qualificada exigida pela nova redação legal. ”

“Inexiste nos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar que a omissão do requerido se deu com a finalidade de ocultar irregularidades ou de frustrar a fiscalização, requisito esse indispensável à subsunção da conduta(...)”

“
A ausência de prestação de contas, embora reprovável no plano administrativo, sem a demonstração do dolo específico, não enseja, por si só, a responsabilização por improbidade. E é justamente essa a linha traçada pelo juízo a quo, com acerto, ao consignar que, não obstante a omissão, os autos carecem de prova cabal da intenção ilícita exigida pela novel legislação.
”

“No caso em exame, conforme bem analisado pelo juízo sentenciante,
não há nos autos prova suficiente de que o recorrido tenha deliberadamente se omitido com o intuito de fraudar a legislação
, apropriar-se indevidamente, desviar a finalidade, ou mesmo enriquecer ilicitamente.”

Tendo em vista que o acórdão afirmou expressamente quanto às presunções:

“Foi suprimida, outrossim, a modalidade culposa,
não sendo mais admitida a responsabilização com base em presunções.
”

Ademais, no que tange a violação ao princípio da não surpresa e ao argumento de ausência de instrução probatória, o acórdão também foi expresso ao consignar que as partes foram oportunamente instadas a se manifestar acerca da produção de provas, não tendo sido apresentadas diligências aptas a modificar o convencimento judicial. A discordância do embargante quanto a essa conclusão não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento que já analisou e sentenciou de forma fundamentada a matéria suscitada no recurso, vejamos:

“No tocante à alegação recursal de que o juízo de origem teria se antecipado ao julgamento, sem oportunizar a produção de provas, constata-se dos autos que
as partes foram instadas a se manifestar quanto ao interesse probatório
, não tendo produzido diligências hábeis a infirmar o convencimento judicial quanto à suficiência da prova documental constante dos autos.”

Sob esse viés, a circunstância de ter sido determinada a expedição de ofício ao Tribunal de Contas não impede o julgamento antecipado da lide, pois quando o magistrado entende que o conjunto probatório já é suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC. Pretender o contrário implicaria condicionar a prestação jurisdicional a diligências meramente complementares, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico, ou seja, não há que se falar em omissão do acórdão, mas sim em tentativa de rediscussão e ampliação indevida da controvérsia por meio de embargos de declaração.

Sobre a omissão, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, in verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Por fim, destaco que o Supremo Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o magistrado não é obrigado a debater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que seja apresentada fundamentação suficiente para a manutenção do julgado, conforme jurisprudência:

“(...) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)”

Logo, o embargante evidencia a tentativa de reabrir o debate jurídico sob alegação de omissão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC.

Sendo assim, os Embargos de Declaração se prestam a esclarecer pontos de difícil compreensão ou a corrigir eventuais falhas formais, mas não a reavaliar a matéria decidida, o que claramente não ocorre neste caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém os
REJEITO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussão de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026